Tribunal: TJMT
Processo: 1005335-26.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005335-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIA AMIK RABELO - CPF: 007.121.601-40 (RECORRIDO), FABIO SOARES DE SOUSA - CPF: 034.782.771-32 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO PELA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO COM RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PREJUDICADO.

A parte recorrente, BANCO BRADESCARD S.A., interpôs Recurso Inominado (ID 303235370) contra a sentença (ID 303235366) que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la, solidariamente com o GRUPO CASAS BAHIA S.A., à restituição em dobro de valor pago em duplicidade (R$ 660,36) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00), em razão de falha na prestação de serviço relacionada a cartão de crédito.

2.

O recurso não merece provimento, pois viola o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, II e III, do CPC). As razões recursais são dissociadas dos fatos e fundamentos da sentença, abordando a legalidade de contrato de empréstimo consignado (RMC) e exercício regular de um direito ao bloquear cartão de crédito, matéria estranha à lide, que trata de cobrança em duplicidade e dano moral decorrente da cobrança de falha na gestão de cartão de crédito comum. De efeito, a despeito de o recorrente coligir pequenos excertos referentes à lide, tem-se que o conjunto da argumentação levantada no instrumento recursal não dialoga com o caso do presente feito. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede a análise do mérito recursal. E ainda que assim não o fosse tratar-se-ia de inovação recursal, haja vista que a matéria sequer foi suscitada na fase postulatória.

3.

De efeito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar arguida pela recorrida em sede de contrarrazões e NÃO CONHEÇO do recurso interposto.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026